Tribunal: TJPA
Processo: 0000400-17.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
Acórdão: _________________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de ANANINDEUA/PA

Processo nº
0000400-17.2011.8.14.0006

Apelante: RAFAEL COSTA DE SOUSA
Apelada:
Justiça Pública
Procuradora de Justiça: Dra Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

HOMICIDIO QUALIFICADO. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
RAFAEL COSTA DE SOUSA
, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso III alínea C, do CPP (injustiça no tocante à aplicação da pena), contra a r. decisão do Conselho de Sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do CP.

Noticia a peça acusatória que no dia 28/11/2010 por volta de 21h o denunciado armado de arma de fogo, mediante surpresa ceifou a vida da vítima em razão da mesma ser amante do seu padrasto.

Foi denunciado, pronunciado e condenado por homicídio qualificado, art. 121, §2º, inciso IV, do CP.

Apelou alegando injustiça no tocante à aplicação da pena, pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A alegação de injustiça no tocante à aplicação da pena não merece prosperar.

O magistrado sentenciante de forma escorreita, fundamentada e proporcional reconheceu a culpabilidade com o dolo elevado, a presença de antecedentes criminais, as consequências do crime como desfavorável ao réu e aplicou a sanção inicial em seu grau médio, 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Transcrevo parte do bem lançado parecer ministerial para manter a pena aplicada pelo magistrado
a quo
, (fl. 241):

¿Da análise do trecho do julgado, extraímos que os requisitos
culpabilidade, antecedentes criminais e conseqüências do crime
foram valorados de maneira desfavorável ao condenado. Passamos à análise:
1)

Culpabilidade - é o juízo de reprovabilidade, em que o magistrado irá analisar o ¿grau de culpabilidade¿' do acusado. O acusado juntamente de um terceiro, tomado de ira, premeditou o crime e se dirigiu até a residência da vítima para lhe ceifar a vida, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Assim, demonstra que o seu objetivo-fim era assassinar a vítima. Desta forma, tal circunstância exasperou e deve ser desfavorável ao réu.
2)

Antecedentes Criminais - tal circunstância judicial diz respeito ao histórico criminal da vida pregressa do agente no âmbito criminal, que não se preste para efeitos de reincidência. O acusado possui um processo de n° 0002276-60.2017.8.14.0028, com trânsito em julgado. Desta forma, tal análise deve ser desfavorável ao réu.
3)

Consequências do Crime - as consequências do crime são o resultado do crime e devem extrapolar o resultado típico esperado do crime. A vítima veio a óbito, sendo ainda bastante jovem e com longa expectativa de vida. Portanto, tal análise deve ser desfavorável ao acusado.¿

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento para manter a decisão do Conselho de Sentença,
in totum, é o voto.
Belém, 03 fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora